Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-46.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13241 - Organismo Internacional
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802538-46.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM

AUTORIDADE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DA LOCAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL A AÇÃO FOI DISTRIBUÍDA.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de ação de despejo por término do prazo da locação comercial, ajuizada por Consórcio Boulevard Shopping Belém contra JJ Comércio Varejista de Artigos do Vestuário Ltda. - EPP.

2.

O Juízo da 3ª Vara declinou da competência por entender haver prevenção do Juízo da 2ª Vara, em razão de ação anterior entre as mesmas partes, envolvendo o mesmo imóvel e contrato de locação. O Juízo da 2ª Vara suscitou o conflito, sob o fundamento de que a ação anterior foi julgada e arquivada, além de possuir causa de pedir diversa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a nova ação de despejo, fundada no término do prazo da locação não residencial, deve ser distribuída por dependência ao juízo que processou ação anterior de despejo por falta de pagamento, ou se deve permanecer no juízo ao qual foi livremente distribuída.

III. Razões de decidir

4.

A ação anterior tinha como causa de pedir o inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios. A presente ação, por sua vez, funda-se em fato posterior e diverso: o término do prazo contratual em 16/12/2024, a notificação para desocupação e a permanência da locatária no imóvel.

5.

A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC pressupõe reiteração de demanda, com identidade substancial entre partes, pedido e causa de pedir. Essa identidade não se verifica quando a nova ação se apoia em fundamento fático e jurídico autônomo e superveniente.

6.

A ação anterior já foi julgada, com homologação de acordo, trânsito em julgado e arquivamento definitivo. Por isso, não há risco concreto de decisões conflitantes, aplicando-se a Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado.

7.

Ausentes conexão, continência ou reiteração de demanda aptas a deslocar a competência, deve prevalecer a regra da livre distribuição.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Despejo por Término do Prazo da Locação com Pedido de Tutela de Urgência nº 0864838-48.2025.8.14.0301.

Tese de julgamento: “1. A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC exige identidade substancial entre as ações, especialmente quanto à causa de pedir. 2. Ação de despejo por término do prazo da locação não configura reiteração de ação anterior de despejo por falta de pagamento, ainda que envolva as mesmas partes, o mesmo imóvel e o mesmo contrato. 3. A existência de ação anterior já julgada e arquivada afasta a reunião de processos e a prevenção, nos termos da Súmula nº 235 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1º, 66, II, 286, II, 951 e 955; Lei nº 8.245/1991, arts. 5º, 56 e 59, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235; TJSP, Conflito de Competência Cível nº 0005088-82.2024.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 01.03.2024; TJSP, Conflito de Competência Cível nº 0025985-97.2025.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão nº 2026198, Conflito de Competência nº 0719906-89.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 1ª Câmara Cível, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Despejo por Término do Prazo da Locação com Pedido de Tutela de Urgência nº 0864838-48.2025.8.14.0301, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0802538-46.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital em relação ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DA LOCAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo n. 0864838-48.2025.8.14.0301) movida por CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM em face de JJ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOS VESTUÁRIO LTDA -EPP.

Narram os autos que o CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM

ajuizou a AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DA LOCAÇÃO, com pedido de tutela de urgência em face de JJ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOS VESTUÁRIO LTDA - EPP, referente à loja comercial nº 342, localizada no Boulevard Shopping Belém.

A autora afirma que celebrou contrato de locação comercial inicialmente com José Jacob Benzecry, posteriormente cedido à ré, pelo prazo de 61 meses, com renovações sucessivas e termo final em 16/12/2024.

Sustenta que, encerrado o contrato, não houve novo acordo entre as partes, tendo sido enviada notificação em 07/05/2025 para desocupação do imóvel em 30 dias, sem que a ré tenha devolvido o espaço.

Fundamenta o pedido nos arts. 5º, 56 e 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, alegando que, encerrada a locação não residencial por prazo determinado, o locador pode reaver o imóvel por ação de despejo.

Defende ainda o cabimento de liminar para desocupação em 15 dias, mediante caução equivalente a três meses de aluguel, pois a ação teria sido proposta dentro do prazo legal após a notificação de retomada.

Ao final, requer a concessão de liminar para desocupação voluntária da loja, sob pena de despejo forçado, a procedência da ação para declarar extinto o contrato e manter a ordem de despejo, além da fixação da data de desocupação como marco final das obrigações locatícias. Pede também a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferiu decisão, nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que o processo se trata de reiteração de pedido dos autos nº 0865461-20.2022.8.14.0301, que tramita perante o juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Sobre a competência para apreciação do feito, necessário se ater à disposição dos art. 43 do CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Conforme prevê o art. 59 do CPC, "o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo".

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55 §3º, ao juízo prevento.

O intento do legislador ao estabelecer a regra do artigo 286, do CPC, é justamente coibir a escolha do Juízo pelo litigante, que importa na ofensa ao princípio do Juiz Natural e à paridade de armas no processo civil.

Dessa forma, o processamento da presente demanda neste juízo, possibilitaria à parte demandante a escolha do juiz da causa, em afronta ao princípio do juiz natural, comportamento vedado no ordenamento jurídico pátrio, que acarretaria a nulidade do feito.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi reiterado, no presente feito, referente ao mesmo contrato e o pedido constante de ação anterior, que tramita perante outro Juízo, ainda que com pequenas alterações, ou seja, conexão ou continência, uma vez que o resultado pretendido pelo requerente é o mesmo pleiteado naquela demanda.

Logo, tendo em vista que o processo 0865461-20.2022.8.14.0301, distribuído para a 2
a
Vara Cível da Capital, que discute o mesmo contrato de aluguel com pedido de despejo, o processo foi extinto com a homologação do acordo e que há conexão ou continência com outra ação, determino a imediata remessa do presente feito para o juízo natural competente.

Em face do exposto, declina-se a competência desta Vara para julgamento do feito, determinando-se a remessa dos autos à 2ª Vara Cível desta Comarca.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Despejo por término de prazo de locação não residencial ajuizada por
CONSORCIO BOULEVARD SHOPPING BELEM
em face de
JJ COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, ao analisar os autos, declinou da competência para este Juízo da 2ª Vara Cível. Sustentou, em síntese, a existência de prevenção por conexão ou continência (art. 286, I e II, do CPC) com o Processo Cível nº
0865461-20.2022.8.14.0301
, o qual tramitou perante esta Unidade Judiciária e envolvia as mesmas partes e o mesmo contrato de locação.

Recebidos os autos em redistribuição, passo ao exame da competência.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando o sistema PJe e os fundamentos da decisão de declínio, verifico que a premissa de prevenção adotada pelo Juízo suscitado não encontra amparo na realidade processual e normativa vigente.

É fato incontroverso que o Processo Cível nº
0865461-20.2022.8.14.0301
tramitou perante esta 2ª Vara Cível. Todavia, verifica-se que a referida demanda foi sentenciada com resolução de mérito através da
homologação de acordo
firmado entre as partes.

Mais relevante ainda: o autor (Boulevard Shopping) protocolou petição em
30/09/2022 (Id. 78563146 - Pág. 1)
, naqueles autos, noticiando o cumprimento integral da obrigação pelo requerido e requerendo o arquivamento do processo.

O processo mencionado como paradigma de prevenção encontra-se
arquivado definitivamente
, com trânsito em julgado ocorrido há mais de 3 (três) anos em relação ao ajuizamento da presente demanda (protocolada em 2025).

A Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina ao dispor que: "A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado". Tal entendimento é ratificado pelo Art. 55, §1º do Código de Processo Civil, que veda a reunião de processos quando um deles já possui sentença proferida.

Não se aplica ao caso o Art. 286, II, do CPC, uma vez que não houve extinção sem resolução de mérito por desistência ou abandono, mas sim entrega da prestação jurisdicional definitiva com a homologação do acordo e sua subsequente satisfação.

A presente ação de despejo funda-se em fatos novos (término do prazo contratual atual), não se confundindo com reiteração de pedido extinto prematuramente.

Portanto, inexistindo risco de decisões conflitantes em razão do arquivamento definitivo da ação anterior, falece competência a este Juízo da 2ª Vara Cível para processar nova demanda distribuída livremente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 66, inciso II, e 951 e seguintes do Código de Processo Civil,
SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em observância ao princípio da celeridade:

a)
Oficie-se
imediatamente à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instruindo com cópia desta decisão e das peças pertinentes, para que seja distribuído o presente conflito;

b)
Indico
o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Juízo Suscitado) para, em caráter provisório, resolver eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC;

c)
Encaminhem-se
os autos ao Tribunal de Justiça após as comunicações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data, nome e assinatura digital do Juiz subscritor abaixo indicados.

No Id. 34535889, designei o juízo suscitante para apreciar provisoriamente medidas urgentes, determinei a solicitação de informações ao juízo suscitado e ordena a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém informou que a ação de despejo proposta pelo Consórcio Boulevard Shopping Belém contra JJ Comércio Varejista guarda relação direta com processo anterior entre as mesmas partes, envolvendo o mesmo contrato e pretensão de retomada do imóvel.

Por isso, entendeu haver reiteração de demanda, aplicando o art. 286, II, do CPC, e declinou da competência em favor do juízo prevento, para evitar escolha indevida do juízo e preservar o princípio do juiz natural (34756345 - Petição).

A 13ª Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção do Ministério Público, por entender que a ação principal envolve interesse patrimonial e disponível entre pessoas jurídicas privadas, devidamente assistidas por advogados e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência.

A controvérsia consiste em definir se a presente ação de despejo por término do prazo da locação deve tramitar perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em razão de alegada prevenção decorrente da ação de despejo por falta de pagamento nº 0865461-20.2022.8.14.0301, ou se deve permanecer no Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ao qual foi livremente distribuída.

No caso, embora as demandas envolvam as mesmas partes, o mesmo imóvel comercial e o mesmo contrato de locação,
não há identidade de causa de pedir
. A ação anteriormente ajuizada, nº 0865461-20.2022.8.14.0301, tinha por fundamento
o inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios desde janeiro de 2021
, com pedido de despejo por falta de pagamento e possibilidade de purgação da mora. Já a presente demanda funda-se em fato posterior e diverso, qual seja,
o término do prazo da locação não residencial em 16/12/2024
, seguido de notificação para desocupação e permanência da locatária no imóvel.

A regra do art. 286, II, do Código de Processo Civil, que determina a distribuição por dependência em caso de reiteração de pedido, não se aplica ao caso. Isso porque não se trata de simples reiteração, mas de nova demanda, fundada em suporte fático e jurídico diverso daquele deduzido na ação anteriormente ajuizada.

A jurisprudência é firme ao exigir a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir para que se configure litispendência ou hipótese de distribuição por dependência, o que não se verifica na espécie, pois a ação pretérita estava fundada no inadimplemento de aluguéis e encargos, ao passo que a presente demanda tem como causa de pedir o término superveniente do prazo contratual e a não devolução do imóvel locado.

Assim, não se configura a hipótese do art. 286, II, do CPC, pois
não se trata de mera reiteração de pedido anteriormente extinto sem resolução de mérito
. A prevenção ali prevista pressupõe identidade substancial entre as ações, notadamente quanto às partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica quando a nova demanda se apoia em fundamento fático-jurídico autônomo e superveniente.

A propósito, embora o art. 286, II, do CPC tenha por finalidade coibir a escolha artificial do juízo, como lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao consignarem que
“o intento evidente do legislador é coibir a escolha do juízo pelo litigante, manobra que importa em clara ofensa ao direito fundamental ao juízo natural e à paridade de armas no processo civil”
, tal regra não pode ser aplicada quando ausente a tríplice identidade entre as demandas.

Nesse sentido, distingue-se o precedente do TJSP segundo o qual: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Propositura de ação de despejo idêntica a anterior proposta, e julgada extinta sem julgamento do mérito em razão de pedido de desistência - Distribuição por dependência, conforme art. 286, inciso II, do CPC – Demanda fundada no mesmo contrato e com idêntico pedido – Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito procedente – Reconhecida a competência do Juízo suscitado (MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco).” (TJ-SP, Conflito de Competência Cível nº 0005088-82.2024.8.26.0000, Rel. Ana Luiza Villa Nova, Câmara Especial, j. 01/03/2024). Naquele caso, havia identidade entre as ações; aqui, diversamente, a causa de pedir é outra.

Também se alinha ao caso o entendimento segundo o qual “ações com causas de pedir distintas não configuram repropositura”, sendo inaplicável o art. 286, II, do CPC quando ausente identidade entre as demandas, vejamos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADO . I. Caso em Exame Ação de Despejo ajuizada devido ao inadimplemento de contrato de locação de imóvel. O conflito surgiu entre a 5ª e a 1ª Vara Cível da Comarca de Suzano, com ambos os juízos se declarando incompetentes. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação de despejo, considerando a alegação de repropositura de demanda e a aplicação do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir 3 . O artigo 286 do CPC não se aplica, pois as ações possuem causas de pedir distintas, sendo uma de execução e outra de conhecimento. 4. Não há repropositura de ação, pois os ritos procedimentais são diferentes, afastando a distribuição por dependência. IV . Dispositivo e Tese 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Suzano. Tese de julgamento: 1 . Ações com causas de pedir distintas não configuram repropositura. 2. Inaplicabilidade do artigo 286, inciso II, do CPC em casos de ritos procedimentais diferentes. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art . 286, II; art. 66, II; art. 55, § 1º; art. 951, parágrafo único . Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de competência cível 0039181-08.2023.8.26 .0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 06.11 .2023. TJSP, Conflito de competência cível 0017641-11.2017.8 .26.0000, Rel. Renato Genzani Filho, Câmara Especial, j. 29 .05.2017. TJSP, Conflito de competência cível 0004576-36.2023 .8.26.0000, Rel. Francisco Bruno, Câmara Especial, j . 21.03.2023. (TJ-SP - Conflito de competência cível: 00259859720258260000 Suzano, Relator.: Beretta da Silveira (Vice Presidente), Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 26/08/2025)"

No mesmo sentido, o TJDFT já assentou que a divergência na causa de pedir remota afasta a identidade de ações apta a estabelecer prevenção e distribuição por dependência.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DE PARCELAS DISTINTAS. CONFLITO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a dependência da ação de busca e apreensão com outra anteriormente extinta sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A distribuição por dependência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. 4. No caso em exame, falta de identidade entre a causa de pedir remota das duas ações, por se referirem a mora de parcelas distintas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível de Brasília para processar a Ação de Busca e Apreensão n. 0725628-04.2025.8.07.0001. Unânime. Tese de julgamento: "1. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória ( CPC, art. 285)." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848480, 0704647-88.2024.8.07.0000, Relator (a): FERNANDO TAVERNARD, 2ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJe: 24.4.2024; Acórdão 1830598, 0704250-29.2024.8.07.0000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 19.3.2024; e Acórdão 1260275, 07054666420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1ª Câmara Cível, data de julgamento: 29.6.2020, publicado no DJE: 10.7.2020. (Acórdão 2026198, 0719906-89.2025.8.07.0000, Relator (a): FÁTIMA RAFAEL, 1ª CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.) "

Ademais, a ação anterior já foi definitivamente julgada e arquivada, circunstância que afasta a necessidade de reunião dos processos, nos termos da Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Inexiste, portanto, risco concreto de decisões conflitantes.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi distribuída originariamente ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital e que não se configuram conexão, continência ou reiteração de demanda aptas a deslocar a competência, deve ser reconhecida a competência do Juízo suscitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar a Ação de Despejo por Término do Prazo da Locação com Pedido de Tutela de Urgência nº 0864838-48.2025.8.14.0301.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026